Tribunal: STF
Processo: RE 1588380
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS REQUERENTES. INDEFERIMENTO.

Relatório

1. Em 23.2.2026, o recurso extraordinário interposto por Hipervarejo Ltda. e Atacado União Ltda. não foi conhecido, e o recurso extraordinário do Estado de São Paulo foi provido, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EXIGIBILIDADE NO ANO DE 2022. VALIDADE JURÍDICA DA LEI N. 17.470/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, doc. 245). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE HIPERVAREJO LTDA. E ATACADO UNIÃO LTDA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DIRETA DE VALORES EM ESCRITA FISCAL: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS: TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE RESTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 2, doc. 245). 

Contra essa decisão Hipervarejo Ltda. e Atacado União Ltda. opuseram os presentes embargos de declaração (doc. 246).

2. Em 22.4.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 1º.5.2026.

Em 27.4.2026, pela Petição/STF n. 54.825/2026, Hipervarejo Ltda. e Atacado União Ltda. alegam que “a única hipótese autorizativa do julgamento colegiado dos embargos de declaração nesse cenário decorreria do seu recebimento como agravo interno, o que não consta expressamente nos autos, devendo ser precedida de intimação da Embargante para complementar suas razões, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC” (fl. 1, doc. 255).
Requerem “a retirada dos aclaratórios de pauta, a fim de que (I) sejam apreciados monocraticamente, conforme art. 1.024, § 2º do CPC; ou, ao menos (II) sejam expressamente recebidos como agravo interno, intimando-se a Embargante, previamente ao julgamento colegiado, para complementar as suas razões recursais no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC” (fl. 2, doc. 255).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.

4. Este Supremo Tribunal assentou que o Relator poderá receber os embargos de declaração opostos como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, e deixar de intimar a parte agravante para complementar as razões recursais, quando o recurso atender ao disposto no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 
“O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): Preliminarmente, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC (RTJ 145/664 RTJ 153/834 AI 243.159-ED/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA AI 243.832-ED/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES Rcl 4.395-ED/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.), e destaco ser desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões recursais, pois atendida a exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC (ARE 953.024-ED/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES ARE 953.448-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN ARE 966.749-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA RE 955.845-ED/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.)” (ARE n. 1.000.456-ED-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2017).

5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:	
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

6. Os requerentes não demonstraram prejuízo ou mais eficiência obtida pela eventual retirada deste recurso da pauta virtual.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem  limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual de julgamento.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora